Tribunal: CARF
Processo: 10935.721205/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.721205/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.533 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
CONCEITO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
NECESSIDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
Até 30.09.2002 era possível a realização de compensação na própria
contabilidade. Contudo, a partir de 01.10.2002, para a compensação de crédito
tributário com qualquer tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, se faz indispensável a apresentação declaração de compensação
(PER/DCOMP)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-95.445, de 29 de maio de
2019, proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a impugnação ofertada
pela Recorrente, mantendo o crédito tributário lançado em sua integralidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721205/2011-04
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721205/2011-04

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do r. acórdão, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de autos de infração formalizando a exigência do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, através
dos quais apurou-se crédito tributário, referente ao ano-calendário de 2007, no valor
total de R$ 49.307,22, incluídos multa de ofício e juros de mora, assim constituído:
▪ IRPJ: R$ 11.741,28;
▪ CSLL: R$ 37.565,94.
Os autos de infração foram lavrados em 20/09/2011, com cientificação pessoal do
contribuinte em 22/09/2011.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF (folhas 105 a 109), em ação fiscal
levada a efeito na empresa, objetivando verificar a regularidade no recolhimento do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, motivada pela grande disparidade entre a
movimentação financeira da empresa, optante pelo regime do Lucro Presumido, e a
receita bruta declarada, sendo ínfimos os recolhimentos por ela efetuados no período
analisado.
Informa o TVF que, analisando a contabilidade da autuada, no tocante aos lançamentos
referentes aos débitos de IRPJ e CSLL, chama a atenção a dedução de valores advindos
da conta contábil “112080008 - CSLL a Recuperar”, que inicia o ano de 2007 com um
saldo elevado em comparação com as demais contas de controle de impostos a
recuperar.
Foram anexadas, nas folhas 84 a 92, cópias de trechos do Livro Razão da empresa que
exibem os lançamentos nas contas de IRPJ a Recuperar, CSLL a Recuperar, Provisão
p/Contr Social e Provisão /Imposto Renda.
A fiscalização elaborou demonstrativo de apuração de IRPJ e CSLL nos meses em que
foram encontradas diferenças (folhas 106 e 107), esclarecendo que o saldo inicial da
conta contábil “112080008 - CSLL a Recuperar”, em janeiro de 2007 era de R$
63.823,72, sendo que tal valor foi totalmente exaurido em outubro do mesmo ano.
Afirma o TVF que a análise das DIRFs em que a empresa consta como beneficiária
mostra valores relevantes de tributos retidos na fonte em 2005 e 2006, conforme tabela
na folha 107, não havendo justificativa para o fato de haver sobras de valores retidos a
deduzir relevantes somente de CSLL, não havendo valores relevantes de COFINS e
PIS.
O sujeito passivo foi intimado, em 07/07/2011, a esclarecer a origem do saldo inicial da
citada conta “CSLL a Recuperar”, sendo que, em resposta, apenas afirmou que tal
crédito tem origem em retenções efetuadas pelos tomadores dos serviços prestados,
destacadas nas notas fiscais emitidas.
Porém, informa ainda o TVF, nenhum documento comprobatório foi apresentado, razão
pela qual, em 02/08/2011, a empresa foi novamente intimada a fornecer os
esclarecimentos solicitados, ocasião em que afirmou que “as informações solicitadas
estão apresentadas mediante a contabilização dos fatos em livros fiscais já
anteriormente entregues”.
Assim, conclui o TVF, tendo a autuada deixado de apresentar quaisquer documentos
que pudessem esclarecer os fatos expostos, caracterizaram-se as seguintes infrações:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721205/2011-04

▪ Pagamento a menor de IRPJ e CSLL A empresa utilizou-se da conta “CSLL a
Recuperar” para abater significativos valores desses tributos, sem, no entanto,
apresentar documentos comprobatórios, sendo que a alegação genérica de tratar o
elevado saldo inicial de valores retidos na fonte não explica a razão de somente a conta
relativa à CSLL apresentar saldo inicial de R$ 63.823,72, ao passo que as contas de
IRPJ, PIS e COFINS a Recuperar apresentavam saldo inicial de R$ 5.690,12, R$ 0,00 e
R$ 0,00, respectivamente, não havendo razão plausível para que somente uma das
contribuições seja retida em volume muito maior que as demais exações.
Destaca ainda o TVF que, ainda que a alegação da interessada tivesse sido comprovada
documentalmente, os valores retidos na fonte a título de CSLL só poderiam ser
compensados com débitos da própria CSLL.
Pelo exposto, o saldo inicial da conta “CSLL a Recuperar” foi desconsiderado e os
montantes a pagar de IRPJ e CSLL foram recalculados conforme demonstrado na
planilha de folha 108, na qual apuraram-se os valores lançados nos presentes autos de
infração.
Impugnação
Tempestivamente, a autuada protocolizou impugnação (folhas 111 a 117),
na qual apresentou as alegações que se seguem.
I - SÍNTESE DO PRESENTE FEITO
É traçado um resumo dos eventos ocorridos na ação fiscal e detalhamento dos valores
apurados nos autos de infração.
II - A INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
Inicialmente, a impugnante argumenta que a resposta por ela dirigida à autoridade
fiscal apenas veiculou o óbvio, vez que já havia entregado à fiscalização inúmeros
documentos, dentre eles as cópias de Notas Fiscais de Prestação de Serviços e os livros
Diário e Razão, sendo que, dessa forma, todos os dados necessários à identificação dos
elementos que compunham o saldo inicial da conta “CSLL A RECUPERAR” já
estavam em poder do fisco.
Afirma ter anexado à impugnação apresentada no Processo Administrativo Fiscal n.o
10935.721204/2011-51, relativo ao PIS e à COFINS, fotocópias do Livro Razão que
contemplam a evolução da referida conta, com a origem do saldo de CSLL retida,
passível de compensação e que, em complemento, apresenta também fotocópias das
respectivas NFs em que constam o destaque da CSLL, ficando, assim, suprida a suposta
ausência de comprovação.
A seguir, manifesta sua discordância à conclusão exarada pela autoridade fiscal, no
sentido de que não haveria fundamento capaz de justificar a existência de disparidade
entre o saldo a compensar a título de CSLL em contraposição àqueles verificados nas
contas de IRPJ, PIS e COFINS, ressaltando que a documentação acostada aos autos
atesta com exatidão a evolução dos valores que compuseram essas quatro contas.
Argumenta ainda o contribuinte que há fundamentos capazes de justificar a diferença no
saldo inicial das referidas contas, devido às peculiaridades próprias na forma de
apuração do valor devido de cada uma dessas espécies tributárias (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS), decorrentes de legislação específica que acaba por gerar a retenção de
valores completamente distintos, razão pela qual a abertura contábil do ano de 2007
contou com o saldo de “CSLL A RECUPERAR” em importância elevada em relação às
demais (IRPJ, PIS e COFINS A RECUPERAR) por que nos exercícios anteriores (2004
em diante) não se configurou a incidência de CSLL em importância capaz de amortizar
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721205/2011-04

por completo o saldo decorrente das retenções, ao contrário do que se viu com relação
aos outros tributos.
Transcrevendo trechos de autores sobre o assunto, a impugnante conclui alegando que
se reserva no direito de apresentar provas complementares caso se entenda necessária a
sua produção em caráter suplementar, visto que tem o direito de apresentar documentos
a qualquer momento no processo administrativo fiscal, a fim de que a autoridade
julgadora possa estabelecer a correta revisão do lançamento efetuado.
III - PEDIDOS
Por fim, juntando os documentos de folhas 118 a 308, requer o acolhimento de sua
manifestação, com o julgamento de improcedência do lançamento realizado, bem como
que o julgamento do presente feito seja realizado de maneira conjunta com o Processo
Administrativo Fiscal n.o 10935.721204/2011-51, decorrentes dos mesmos fatos e
fundamentos e, especialmente, em razão das provas documentais (notas fiscais) lá
juntadas.
Manifestação da Fiscalização
Em função das alegações apresentadas na impugnação, para a formação da convicção
necessária ao julgamento administrativo, foi o processo retornado à unidade de origem,
por meio do Despacho de Diligência n.o 11/2018 (folhas 323 e 324), com a solicitação
de manifestação conclusiva da fiscalização quanto às alegações apresentadas pelo
contribuinte no tópico “II - A INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO” da impugnação.
Em atendimento, foi emitida a Informação Fiscal de folhas 327 a 329, na qual o auditor
autuante afirma que, embora não tenha sido juntado o comprovante anual de retenção,
documento que deveria ter sido entregue pelas empresas destinatárias das notas fiscais,
foram tabulados os valores de retenções constantes em DIRFs entregues por terceiros,
tendo sido considerados somente os códigos de receita 4085, 5952 e 6147, por serem
esses os códigos que envolvem retenção de CSLL, cujas bases legais são as Leis N.o
10.833/03 e N.o 9.430/96, regulamentadas pelas INs SRF 306/2003, 475/2004 e
459/2004, que determinam que os pagamentos efetuados pela prestação de
determinados serviços deverão sofrer retenções na fonte a título de antecipação dos
valores devidos de IRPJ (em alguns casos), CSLL, PIS e COFINS.
Ao final, apresenta tabela relacionando o total de retenções na fonte sofridas pela
Conceito Engenharia e Construção Ltda em 2004, 2005 e 2006, constantes em DIRFs de
terceiros, sob os códigos 4085, 5952 e 6147 e o montante destas retenções relativo à
CSLL, conforme determinação dos citados dispositivos legais.
Conclui afirmando que:
▪ Constata-se uma grande proximidade entre os valores de retenções na fonte de
CSLL e os débitos contábeis constantes no razão contábil da empresa, o que revela que,
de fato, a empresa sofreu as retenções na fonte de CSLL relacionadas, no período entre
2004 e 2006, no qual apurou seus tributos pela sistemática do lucro real e que os débitos
deste tributo, neste período, foram inferiores ao volume de crédito apontado;
▪ Quanto à possibilidade de aproveitar tais créditos para quitação de IRPJ, PIS e
COFINS, ressalta a existência de disposição legal no sentido de que os créditos de
CSLL somente podem ser utilizados para a quitação deste mesmo tributo, conforme
expressamente previsto nos artigos 5.o da IN SRF 306/2003, 7.o e parágrafos da IN SRF
459/2004 e 8.o e parágrafos da IN SRF 475/2004:
▪ Em resumo, devem ser extintos todos os débitos de CSLL, enquanto devem ser
mantidos todos os débitos de IRPJ.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721205/2011-04

Manifestação da Autuada
Cientificado, o sujeito passivo manifestou-se por meio do documento de folhas 337 a
340, no qual esclarece, inicialmente que a autuação “foi motivada pelo entendimento
exarado pelo Sr. Auditor no sentido de que a ora peticionaria não teria comprovado a
origem do saldo daquela conta gráfica [CSLL A RECUPERAR], que estaria muito
elevado quando em comparação com outros registros contábeis referentes a tributos
passíveis de recuperação.”
Aduz que, em sua impugnação, juntou documentos que atestam a regularidade da
evolução do saldo da referida conta contábil e que, em cumprimento de diligência
solicitada por este órgão julgador, o auditor elaborou Informação Fiscal em que restou
expressamente reconhecida a regularidade daquele crédito mantido em conta gráfica,
bem como propôs a extinção do crédito tributário correspondente ao lançamento de
CSLL e a manutenção dos demais itens da autuação - IRPJ no presente feito e PIS e
COFINS no Processo Administrativo no 10935.721204/2011-04.
A empresa contesta tal pretensão alegando não haver fundamento que a respalde, uma
vez que a compensação de créditos de CSLL com tributos de outra espécie é totalmente
admissível.
Cita a Solução de Consulta Cosit no 160, que admite a compensação, com base no
disposto no artigo 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300 de 2012, que transcreve
Aduz ainda que, ainda que assim não fosse, não poderia a autuação ser considerada
procedente, vez que a legislação não permite que o auditor dê outros contornos à
fiscalização para, utilizando-se de normas sequer mencionadas no auto de infração para
propor a manutenção do crédito tributário formalizado a título de IRPJ e CSLL.
Ao final, requer a extinção dos tributos exigidos no presente feito - IRPJ e CSLL.
Por sua vez, a 7aTurma da DRJ/POR e julgou improcedente a impugnação
ofertada pela Recorrente, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE IRPJ E CSLL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Para a compensação de crédito tributário com qualquer tributo administrado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil deve, necessariamente, ser apresentada
declaração de compensação, não havendo amparo jurídico para a compensação efetuada
na própria contabilidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721205/2011-04

“SÍNTESE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Trata-se de autuação decorrente da glosa de compensações de IRPJ e CSLL realizadas
pela ora Recorrente utilizando-se de saldo credor que possuía na conta gráfica "CSLL A
RECUPERAR".
Esse crédito foi gerado por conta de retenções do aludido tributo realizadas pelos
tomadores de serviço com os quais a ora Recorrente manteve contrato.
A autuação, todavia, foi motivada pelo entendimento exarado pelo Sr. Auditor no
sentido de que a ora Recorrente não teria comprovado a origem do saldo daquela conta
gráfica, que estaria muito elevado quando em comparação com outros registros
contábeis referentes a tributos passíveis de recuperação.
Já em sua impugnação, a ora Recorrente juntou documentos que atestam a regularidade
da evolução do saldo de crédito existente na conta gráfica CSLL A RECUPERAR, e
ainda prestou inúmeros esclarecimentos capazes de justificar a suposta divergência
apontada pela autoridade fiscal.
Todavia, foi determinada a realização de diligência para averiguação dos documentos
apresentados, tendo o Sr. Auditor elaborado informação fiscal por meio da qual restou
expressamente reconhecida a regularidade daquele crédito mantido em conta gráfica.
Com efeito, foi comprovada a regularidade do saldo existente na conta gráfica CSLL A
RECUPERAR, tanto que o próprio Sr. Auditor propôs a extinção do crédito tributário
correspondente ao lançamento de CSLL no presente feito.
Porém, com base em outros fundamentos, vale dizer, a suposta impossibilidade de
efetivar a compensação de IRPJ, PIS e COFINS com o saldo credor de CSLL A
RECUPERAR, o aludido Sr. Auditor opinou pela manutenção dos demais itens da
autuação (IRPJ no presente feito e PIS e COFINS no PAF nQ 10935.721.204/2011-51).
A ora Recorrente se manifestou, demonstrando que, ao contrário do entendimento do Sr.
Fiscal, a compensação com outros tipos de tributos poderia sim ser realizada, bem como
que o entendimento do Sr. Auditor Fiscal acarretava uma alteração indevida de
fundamentação no curso do processo.
Foi proferida então a decisão ora atacada, por meio da qual a DRJ manteve
integralmente o crédito tributário lançado, em decisão que recebeu a seguinte ementa:
(...)
A aludida decisão, todavia, deve ser reformada.
II - O PROVIMENTO DO PRESENTE RECURSO
A exigência fiscal veiculada no presente feito não pode subsistir, pela verificação das
seguintes situações: O efetiva comprovação acerca da origem do crédito utilizado; ii)
possibilidade de efetuar a compensação entre tributos diversos; bem como iii)
impossibilidade de se exigir a transmissão de PER/DCOMP.
Na realidade, a primeira dessas situações deveria ser a única passível de
consideração por ocasião do julgamento do feito, tendo em vista que a autuação se
deu pela suposta ausência de comprovação da formação/origem do crédito.
Em outras palavras, o que se pretende destacar é que a motivação exarada pela
Autoridade Fiscal quando da lavratura do auto de infração não estava ligada a uma
eventual impossibilidade de compensação entre tributos diferentes, e menos ainda à
exigência de transmissão de PER/DCOMP: O lançamento fiscal está apoiado na
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721205/2011-04

simples alegação de que a ora Recorrente não teria apresentado comprovação do
saldo de crédito de CSLL A RECUPERAR.
Com efeito, se a própria Autoridade Fiscal respondendo diligência ordenada pelo
órgão de julgamento, reconhece que os documentos apresentados com a impugnação
são aptos a promover uma prova cabal em tal sentido, resta claro que sucumbe o
fundamento da autuação.
Ressalte-se que a r. decisão atacada também reconhece que essa comprovação ocorreu a
contento, não pairando mais dúvidas relativamente à formação do crédito de CSLL A
RECUPERAR utilizado nas compensações.
Assim, a manutenção da autuação com base em outros argumentos representa violação
ao art. 142 do CTN, ao devido processo legal, ao direito de defesa, e ao princípio da
estrita legalidade tributária.
A alteração da motivação, dos critérios e/ou da fundamentação no curso do processo é
inadmissível.
A r. decisão recorrida deveria, quando muito, ter reconhecido a insubsistência do auto
de infração - ante a comprovação efetiva do saldo de crédito inicialmente tido por não
provado - e explicitado a possibilidade de novo lançamento acaso não configurado o
instituto da decadência.
O próprio art. 142 do CTN, ao dispor que o lançamento cabe à autoridade
administrativa competente, retira qualquer possibilidade de o órgão de julgamento
remendar o trabalho fiscal para, por argumentos diversos daqueles que embasaram a
autuação, manter a exigência de crédito tributário.
E já por isso, impõe-se o provimento do presente recurso e a consequente declaração de
insubsistência do crédito tributário.
Seja como for, cabem ainda outras ponderações que igualmente levam à extinção do
crédito exigido.
Em primeiro lugar, porque a compensação de crédito de CSLL com tributos de outra
espécie é totalmente admissível, ao contrário do que sustentou o Sr. Auditor Fiscal em
suas conclusões pós-diligência.
A título de fundamentação a ora Recorrente já ressaltou inclusive a existência de
entendimento exarado pela própria SRFB na Solução de Consulta de no 160 - Cosit,
validando a compensação entre tributos diferentes.
E além de reconhecer que a origem do saldo de crédito utilizado nas compensações
estava devidamente comprovada, a decisão ora atacada igualmente expôs que "contata-
se a possibilidade de compensação de créditos de tributos oriundos de retenção a maior
ou indevida com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (...)".
Mais uma razão, portanto, para que se afaste o crédito tributário formalizado.
Já em segundo lugar, porque a decisão de primeira instância está apoiada
unicamente na afirmação de que a Recorrente não teria observado as exigências
procedimentais de efetivação das compensações por meio de PER/DCOMP.
A Recorrente não poderia, portanto, ter efetivado a compensação diretamente em seus
registros contábeis.
Mas como já se expôs à exaustão, a legislação não permite que agora, passados vários
anos após a apresentação de defesa, se reconheça como válida a formação daquele
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721205/2011-04

crédito mas, ainda assim, sejam dados outros contornos à fiscalização para, utilizando-
se de normas que sequer foram mencionadas no auto de infração, manter-se o crédito
tributário formalizado a título.
Porém, a r. decisão recorrida trilhou exatamente esse errôneo caminho.
Além disso, e o que é mais relevante mas infelizmente passou despercebido pela r.
decisão, trata-se de compensações realizadas no ano-calendário 2007.
Repita-se: A exigência fiscal se refere ao ano-calendário 2007.
Mas a norma citada pela r. decisão recorrida e que embasaria a exigência de
PER/DCOMP consiste nas instruções normativas SRFB no 1.300/2012 e no 1.717/2017.
Após fazer referência expressa a ambas, a r. decisão ora atacada consignou que "não
consta dos autos qualquer documento que comprove a entrega de declaração de
compensação por meio do programa PER/DCOMP. Também, em consulta ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não constatou-se registro de
entrega da referida declaração em todo o ano de 2007".
Esse mesmo argumento foi utilizado para rejeitar inclusive a sugestão do Sr. Auditor
Fiscal, o qual propôs o reconhecimento da validade da compensação de CSLL,
mantendo-se a exigência de IRPJ.
Porém, parece claro que se a exigência de PER/DCOMP está fundada em norma de
2012 e 2017, é incorreto julgar inválida a compensação realizada na própria escrita
contábil no ano de 2007, especialmente quando não existem quaisquer dúvidas ou
obscuridades acerca da efetiva existência e lisura do crédito utilizado para tanto.
E também por isso, merece provimento o presente recurso.
II - CONCLUSÃO
Diante do exposto, requer-se o recebimento e o provimento do presente recurso, a fim
de se determinar a extinção do crédito tributário de IRPJ e CSLL”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o autos versam sobre autos de infração formalizando a
exigência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido - CSLL, através dos quais apurou-se crédito tributário, referente ao ano-
calendário de 2007, no valor total de R$ 49.307,22, incluídos multa de ofício e juros de mora,
assim constituído: IRPJ: R$ 11.741,28 e CSLL: R$ 37.565,94.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721205/2011-04

A autuação decorreu da constatação pela fiscalização de recolhimentos a menor
motivados por desconsideração de compensações efetuadas via contabilidade (Conta
“112080008 - CSLL a Recuperar”) de valores de CSLL retidos, no ano de 2004, em notas fiscais
de prestação de serviços (NF) com valores a pagar de IRPJ e da própria CSLL.
Em suas razões recursais, a Recorrente defende a insubsistência do crédito
tributário lançado por ser é incorreto julgar inválida a compensação realizada na própria escrita
contábil no ano-calendário de 2007, já que exigência de PER/DCOMP está fundada em norma de
2012 e 2017. Ou seja, para a Recorrente, a decisão de primeira instância merece ser reformada já
que está apoiada unicamente na afirmação de que não teria sido observado as exigências
procedimentais de efetivação das compensações por meio de PER/DCOMP.
Contudo, razão não assiste à Recorrente, vez que, relativamente ao ano-calendário
de 2007, não há amparo legal para a compensação na própria contabilidade e, não tendo sido
apresentada a declaração de compensação, não há como aceitar a compensação de créditos de
CSLL com valores devidos de IRPJ pretendida. Explique-se
De fato, o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos e até 30.09.2002 a
restituição somente poderia ser avaliada mediante requerimento do sujeito passivo. A
compensação poderia ser efetivada com créditos e débitos próprios entre tributos da mesma
espécie e destinação constitucional nos assentos contábeis do sujeito passivo, ou seja,
independente de requerimento. Estas informações deveriam estar refletidas na Declaração de
Débitos e Créditos Tributário Federais (DCTF). Em se tratando compensação com créditos e
débitos próprios de tributos de diferentes espécies havia necessidade de requerimento do sujeito
passivo. O direito creditório decorrente de ação judicial transitada em julgado somente poderia
ser analisada após prévia análise.
Excepcionalmente até 09.04.2000 houve a possibilidade de compensação de
crédito de um sujeito passivo com débito de outro (Instrução Normativa SRF no 21, de 10 de
março de 1997, Instrução Normativa SRF no 126, de 30 de outubro de 1998 e Instrução
Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000). Mas, a partir de 01.10.2002, a compensação
somente pode ser efetivada por meio de declaração (Per/DComp) e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também
os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação,
retroagindo à data do protocolo.
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Como se pode perceber dos dispositivos mencionados, à época em que se pleiteia
a compensação, ano-calendário de 2007, já estava vigente a obrigatoriedade de apresentação de
Per/DComp pelo sujeito passivo à Receita Federal, ao contrário do defendido pela Recorrente.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.533 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.721205/2011-04

Destarte, somente até setembro de 2002, ressalte-se que os autos referem-se ao
ano-calendário de 2007, os contribuintes podiam realizar alguns tipos de compensação na sua
própria contabilidade, a chamada auto compensação, independentemente, de apresentação de
pedido de compensação e de instauração de processo administrativo, enfim, independentemente
de maiores formalidades
Logo, a compensação realizada na escrita fiscal do sujeito passivo, tal como
efetuada pela Recorrente no ao ano-calendário de 2007, não pode ser ser considerada válida e
eficaz. Esse é o entendimento que tem prevalecido neste Tribunal.
A título de exemplo, segue transcrita a ementa abaixo:
COMPENSAÇÃO. REGIME JURÍDICO. VIGÊNCIA. DATA DO ENCONTRO DE
CONTAS. O fato gerador do direito de compensar é a existência dos dois elementos
compensáveis (um débito e um crédito) e o respectivo encontro de contas. Sendo assim,
o regime jurídico aplicável à compensação é o vigente à data em que é promovido o
encontro entre débito e crédito, vale dizer, à data em que a operação de
compensação é efetivada. COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS MESMA ESPÉCIE. ATÉ
SETEMBRO/2002. NORMAS. Até setembro de 2002, as contribuintes podiam
realizar a compensação entre tributos e contribuições da mesma espécie na sua
própria contabilidade, a chamada auto compensação, independentemente, de
apresentação prévia de pedido de compensação e de instauração de processo
administrativo. Recurso Voluntário Provido. (Grifou-se) – (Acórdão no 3002-001.918,
Relator: Carlos Alberto da Silva Esteves, Data da Sessão: 18/05/2021)
Neste contexto, conforme restou consignado na decisão de piso, em consulta ao
sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não constatou-se registro de
entrega da referida declaração em todo o ano de 2007, nem consta nos autos qualquer documento
que comprove a entrega da declaração de compensação por meio do programa PER/DCOMP,
não há como acatar o pleito da Recorrente.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso sob
exame mantendo o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 387
DF CARF MF
Original